Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Considerando o teor do ofício Id.15826677 bem como a petição do agravante Id. 16090993 excluo da decisão Id. 14434807 tão somente a pesquisa ao sistema eRIDF que, apesar de ser uma uma ferramenta útil que visa dar maior celeridade e efetividade aos processos judiciais, não é gratuito e o agravante já informou que irá efetuar a pesquisa por conta própria. As demais determinações de pesquisa devem ser realizadas tal qual determinado. Assim, comunique-se ao Juízo de origem a presente decisão. Após voltem conclusos para julgamento.